Tribunal: TJSP
Processo: 1008833-68.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Falsa imputação de paternidade biológica de filho, cuja concepção e nascimento se deu na constância do casamento dos litigantes – Ato ilícito configurado pela conduta omissiva da genitora que permitiu a perfilhação mesmo ciente da probabilidade da prole ser fruto de relacionamento extraconjugal – Prejuízo extrapatrimonial caracterizado – Violação

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Falsa imputação de paternidade biológica de filho, cuja concepção e nascimento se deu na constância do casamento dos litigantes – Ato ilícito configurado pela conduta omissiva da genitora que permitiu a perfilhação mesmo ciente da probabilidade da prole ser fruto de relacionamento extraconjugal – Prejuízo extrapatrimonial caracterizado – Violação à honra subjetiva do autor com fortes consequências pessoais e sociais – Manutenção da quantia arbitrada pelo magistrado singular (R$ 9.980,00) – Atendimento os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade – Valores desembolsados pelo ex-cônjuge a título de pensão alimentícia em favor do filho Wesley – Legitimidade do ressarcimento – Obrigação decorrente de conduta violadora do direito – Redução da indenização para R$ 6.194,77 (janeiro/2021) – Descontos realizados em folha de pagamento do alimentante que abarcaram a prestação acordada em favor do outro filho do casal – Manutenção da disciplina da sucumbência pelo decaimento ínfimo do autor – Recurso provido, em parte.